Tribunal: TJDFT
Processo: 0721863-62.2024.8.07.0000
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2025-02-28

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0721863-62.2024.8.07.0000 RECORRENTE: BRASIL21 CALDOS LTDA - ME RECORRIDO: BANCO DO BRASIL S/A DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea "a", da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Quarta Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: AGRAVO DE INSTRUMENTO. AGRAVO INTERNO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. PENHORA DE SALDO BANCÁRIO DE PESSOA JURÍDICA. SISBAJUD. IMPUGNAÇÃO. PAGAMENTO DE SALÁRIO. IMPENHORABILIDADE. AUSÊNCIA DE PREVISÃO LEGAL. COMPROMETIMENTO DA ATIVIDADE EMPRESARIAL. NÃO COMPROVAÇÃO. AGRAVO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. AGRAVO INTERNO PREJUDICADO. 1 – Impenhorabilidade do salário. Exceção não extensível às pessoas jurídicas. Nos termos do art. 833, inc. IV, do CPC, são impenhoráveis “os vencimentos, os subsídios, os soldos, os salários, as remunerações, os proventos de aposentadoria, as pensões, os pecúlios e os montepios, bem como as quantias recebidas por liberalidade de terceiro e destinadas ao sustento do devedor e de sua família, os ganhos de trabalhador autônomo e os honorários de profissional liberal, ressalvado o § 2o”. Dentre as verbas elencadas não se encontra aquela referente ao faturamento empresarial, mesmo que deste seja destinada parcela ao pagamento de salários de funcionários da pessoa jurídica alvo da constrição. 2 – Agravo conhecido e não provido. Agravo interno prejudicado. A parte recorrente alega violação ao artigo 833, inciso IV, do Código de Processo Civil, defendendo a impenhorabilidade dos valores bloqueados, por se destinarem ao pagamento dos empregados da sociedade empresária. Destaca que o dispositivo legal não faz distinção entre pessoa física e jurídica. Requer que as publicações sejam feitas exclusivamente em nome do advogado BRUNO LADEIRA JUNQUEIRA, OAB/DF 40.301 e OAB/MG 142.208. II – O recurso é tempestivo, o preparo é regular, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece ser admitido no tocante à mencionada ofensa ao artigo 833, inciso IV, do CPC, pois para desconstituir as premissas adotadas pelo órgão julgador, a fim de acolher o pleito recursal, seria indispensável reapreciar o acervo fático e probatório, procedimento vedado pelo enunciado sumular 7 do Superior Tribunal de Justiça. A propósito, confira-se: "É inviável o conhecimento do recurso especial na hipótese em que a alteração das premissas adotadas pelo Tribunal de origem - no sentido de que não é possível a aplicação da regra da impenhorabilidade prevista no art. 833, IV, do CPC aos valores bloqueados de conta de pessoa jurídica, ante a falta de comprovação de que estes seriam destinados ao pagamento de salários de funcionários, tal como colocada a questão nas razões recursais, visando a reconhecer a impenhorabilidade das quantias bloqueadas - demandaria, necessariamente, novo exame do acervo fático-probatório constante dos autos, providência vedada em recurso especial. Incidência, na espécie, da Súmula 7/STJ" (AgInt no REsp 2.071.106/SP, relator Ministro Sérgio Kukina, Primeira Turma, julgado em 8/4/2024, DJe de 11/4/2024). Por fim, determino que as publicações relativas à parte recorrente sejam feitas exclusivamente em nome do advogado BRUNO LADEIRA JUNQUEIRA, OAB/DF 40.301 e OAB/MG 142.208. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A021